Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE E DA REGULARIDADE. OBJETO COM RESTRIÇÃO. IMEI IMPEDIDO E BLOQUEADO. PERDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo réu contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição de bem (aparelho celular), decretando o seu perdimento em favor da União.
3. Nas razões recursais, em suma, o apelante defende a ilegalidade do perdimento do seu celular, eis que não utilizado como instrumento do crime, não guardando relação com os fatos pelos quais foi condenado, o que não se amolda, portanto, à hipótese autorizativa do perdimento prevista no art. 91, do CP. Pugna pela reforma da decisão para que seja restituído o seu celular - item 2 do Auto de Apresentação e Apreensão de ID 53297002.
4. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 61137569).
5. Decerto, à primeira vista, o aparelho celular não configura instrumento da contravenção penal do jogo do bicho, cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito (art. 91, II, “a”, CP). Nada obstante, conforme art. 120, caput, do CPP, é inviável a restituição das coisas apreendidas quando houver dúvida quanto ao direito do reclamante, tal qual o caso em apreço. Explico, além da ausência de comprovação da titularidade do bem (nota fiscal, recibo e afins), o número de IMEI vinculado ao aparelho celular apreendido, qual seja, 356902113015058, está impedido/bloqueado, por motivo de perda, roubo ou furto, segundo consulta realizada ao sítio eletrônico da ANATEL pelo parquet (ID 61137569 – p. 4).
6. Logo, à míngua de demonstração da procedência regular do aparelho, escorreita a decisão de perdimento.
7. Conheço do apelo e lhe nego provimento. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos.